Tribunal: TJBA
Processo: 0000487-04.2009.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000487-04.2009.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LOURENA FIGUEIREDO MACHADO, TIAGO ALVES FERREIRA, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO, HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DENTRO DE ÔNIBUS DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. OMISSÃO NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FUTURA. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. CULPA CONCORRENTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 734 do Código Civil, não sendo afastada pela invocação de fortuito externo quando evidenciada a omissão no cumprimento de medidas mínimas de segurança.

2- No caso concreto, restou demonstrado que a transportadora não adotou protocolos adequados para garantir a segurança no momento do desembarque, contribuindo para a vulnerabilidade dos passageiros e caracterizando negligência.

3- Contudo, a ocorrência do evento em via pública, sem a devida atuação estatal na garantia da segurança, configura culpa concorrente do Estado, impondo a mitigação da responsabilidade da transportadora.

4- A indenização por danos morais será fixada na fase de liquidação, considerando a realidade socioeconômica das famílias e a presunção de que, em contextos de menor renda, os filhos costumam contribuir para o sustento dos pais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000487-04.2009.8.05.0110
, em que figuram como apelante
ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA e outros
e como apelada
VIACAO AGUIA BRANCA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, porunanimidade,
em conhecer do presente recurso e dar provimento parcial
, nos termos do voto da relatora.